Tribunal: CARF
Processo: 10665.902771/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902771/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.166 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ELETRO MANGANES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE.
Inexiste previsão legal à homologação tácita de pedidos de ressarcimento de
contribuições sociais não cumulativas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.165, de 25 de março de
2021, prolatado no julgamento do processo 10665.901289/2013-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902771/2013-04
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.166 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902771/2013-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório em que não se
reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição COFINS não cumulativa -
Exportação, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações, sob o fundamento de
que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentara a totalidade dos documentos solicitados.
No despacho decisório, em que se reconheceu a homologação tácita de duas
declarações de compensação, consignou-se o seguinte:
a) o contribuinte, devidamente intimado, apresentou apenas parte dos documentos
comprobatórios do crédito (Livro Registro de Entrada, Livro Registro de Apuração do ICMS e
memória de cálculo da apuração dos créditos), não apresentando, contudo, os arquivos digitais
das notas fiscais previstos no Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis 15/2001, alegando que já
havia passado mais de oito anos e que, em 2006, alteraram-se o quadro societário da empresa e o
software, tendo as cópias de segurança sido danificadas ou corrompidas, sem possibilidade de
recuperação;
b) alternativamente, solicitou-se ao contribuinte a apresentação, por amostragem,
das notas fiscais de entrada e saída, conhecimentos de transporte rodoviário de carga e
declarações de importação, vindo ele a apresentar as 3a e 4a vias de uma pequena quantidade de
notas fiscais, sendo alegado que a maioria das notas fiscais havia sido eliminada;
c) novamente intimado para apresentar todas as notas fiscais, os conhecimentos de
transporte e as declarações de importação, o contribuinte apresentou apenas relação contendo
informações sobre os documentos fiscais solicitados, um relatório relativo às vendas efetuadas
em 2005 e um arquivo digital Sintegra, obtido junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, contendo as informações das notas fiscais de entrada e de saída do ano de 2005, sendo
apresentadas, ainda, três cópias de notas fiscais, afirmando-se que os demais documentos não
haviam sido localizados.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a suspensão da
exigibilidade dos débitos considerados não compensados e o reconhecimento da homologação
tácita do Pedido de Ressarcimento ou o deferimento da totalidade do crédito pleiteado, dada a
apresentação do Livro Registro de Entradas, bem como o arquivo Sintegra da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais, em que se podiam identificar as notas fiscais geradoras de
crédito.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando a
alegação de homologação tácita da compensação, sendo mantidos os termos do despacho
decisório por falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.166 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902771/2013-04

Consignou o julgador a quo que a escrituração contábil de toda e qualquer
empresa deve ser feita com observância das leis comerciais e fiscais, conservando-se em boa
ordem os livros, documentos e papéis relativos à atividade e que serviram de base para a
escrituração (artigos 251 e 264 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999).
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento integral do crédito, repisando os argumentos de defesa.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se reconheceu o
direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa - Exportação, e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes, sob o fundamento
de que, mesmo intimado e reintimado, o contribuinte não apresentou os arquivos
digitais previstos no ADE Cofis 15/01, nem a totalidade das notas fiscais físicas de
entrada e saída e nem os conhecimentos de transporte rodoviário de carga e as
declarações de importação do 1o trimestre de 2005.
O Recorrente justifica a apresentação incompleta de documentos no fato de que já havia
passado mais de oito anos e que, em 2006, alteraram-se o quadro societário da empresa
e o software, tendo as cópias de segurança sido danificadas ou corrompidas, sem
possibilidade de recuperação. Aduz, ainda, que a maioria das notas fiscais havia sido
eliminada e que os demais documentos não haviam sido localizados.
Inicialmente, há que se registrar, de pronto, que tais argumentos de defesa do
Recorrente encontram-se em desconformidade com a regra prevista no art. 195,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram. (g.n.)
Nota-se do dispositivo supra que o contribuinte tem a obrigação de conservar, além da
escrituração comercial e fiscal, todos os comprovantes do lançamentos escriturados, sob
pena de se ter por comprometida a comprovação de eventual direito.
As alegações do Recorrente acerca da impossibilidade de se apresentarem as notas
fiscais de entrada e saída, nos termos solicitados pela Fiscalização, não se fizeram
acompanhar de qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar a efetiva
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.166 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902771/2013-04

ocorrência das danificações alegadas, o que compromete, indubitavelmente, a sua
defesa.
As notas fiscais apresentadas por amostragem (fls. 418 a 580) se referem a aquisições
de diferentes produtos (ácido sulfúrico, combustíveis, hidróxido de amônio, elemento
filtrante, diafragma de borracha, sal etc.), documentos esses que até poderiam ter sido
considerados para fins de apurar eventual direito a crédito da Cofins não cumulativa;
contudo, em razão da total ausência de notas fiscais de saída, não se tem como se
verificarem as bases de cálculo da contribuição para fins de se proceder ao batimento
dos débitos e créditos.
Sem se conhecer a base de cálculo da contribuição no período, não se consegue
comprovar a existência de eventual saldo credor superior ao saldo devedor que pudesse
ensejar o direito ao ressarcimento pleiteado.
Não se pode perder de vista que se está diante de Pedido de Ressarcimento de Cofins
não cumulativa – Exportação, hipótese em que a comprovação das vendas se mostra
imprescindível para fins de aferição do direito.
O Recorrente se defende, ainda, alegando que os demais documentos apresentados
(arquivo Sintegra e Livro Registro de Entradas) supririam a falta das notas fiscais, dos
conhecimentos de transporte e das declarações de importação, não se dando conta de
que, para se confirmarem os créditos da contribuição não cumulativa pleiteados, são
necessárias informações adicionais comprobatórias do cumprimento dos requisitos
legais, como, por exemplo, aquisições tributadas junto a Pessoas Jurídicas domiciliadas
no País, natureza do bem ou serviço adquirido para fins de se constatar ou não a
subsunção ao conceito de insumo etc.
As meras alegações sem amparo em documentos comprobatórios se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo
assim se vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de
natureza tributária sem a sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.166 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902771/2013-04

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação dos documentos
considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, aduzindo que as
provas consideradas imprescindíveis, inobstante o dever de guarda e conservação,
haviam se perdido, fato esse que inviabiliza qualquer pretensão de se proceder a
diligências adicionais.
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento, há que se destacar que inexiste previsão legal nesse sentido, pois a regra
presente no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/19962 se restringe às declarações de
compensação.
O art. 150, § 4o, do CTN3 a que o Recorrente se reporta para pleitear a homologação
tácita do Pedido de Ressarcimento disciplina, em verdade, o lançamento de ofício de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não alcançando pedidos de
ressarcimento, estes de iniciativa do sujeito passivo, cujas declarações de compensação
têm o condão de confessar os débitos informados, cuja exigibilidade se suspende com a
interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal4.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

2 Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
4 CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.166 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902771/2013-04

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital